Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta à concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. Da leitura do art. 99 do Código de Processo Civil, depreende-se que o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual de gratuidade de justiça, afastando a presunção contida na Declaração, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
3. A parte percebe remuneração bruta superior à média nacional e superior a 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – critério adotado pela Defensoria Pública para defender os hipossuficientes.
4. Dívidas consignadas em contracheque ou em conta corrente, contraídas de forma voluntária, sem vício de consentimento, não influem na alegação de hipossuficiência. Isso porque, a parte desconsidera os valores levantados com os empréstimos para construção de patrimônio.
5. Recurso conhecido e não provido.